Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve penhora de valores bloqueados em execução de título extrajudicial, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise de provas, ao pedido de substituição da penhora e à alegada onerosidade excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição; e (ii) verificar se a utilização dos embargos tem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses relativas à impenhorabilidade, à menor onerosidade e à ausência de comprovação da inviabilidade da atividade empresarial, bem como à pretensão de substituição da penhora, inexistindo qualquer vício a sanar.
5. A mera discordância da parte não autoriza embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito. Precedentes do c. STJ.
6. A reiteração de argumentos já examinados evidencia caráter protelatório, impondo aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição impede o acolhimento de embargos de declaração.
2. Embargos de Declaração que visam rediscutir matéria já decidida configuram uso protelatório do recurso, ensejando multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.